Tribunal: STF
Processo: RE 219435
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-06
Data de publicação: 1999-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREJUÍZO - LIQUIDAÇÃO DO
DÉBITO ENVOLVIDO NA DEMANDA - PRECLUSÃO LÓGICA. Uma vez liquidado
pelo contribuinte o débito que motivara a execução fiscal e o
ajuizamento dos embargos à execução que, decididos, geraram a
interposição do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de
prejuízo deste último. Descabe transmudar a ação de embargos à
execução em ação simplesmente declaratória objetivando elucidar
questão referente à imunidade tributária. O Direito é orgânico e
dinâmico, não se podendo, sem autorização normativa, voltar a fase
ultrapassada.